Tribunal: TJDFT
Processo: 0035948-98.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0035948-98.2014.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso de apelação, conforme suscitado pela d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 18 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator